Tribunal: STF
Processo: ARE 1532866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – MULTA DE 1% AO MÊS – AFASTADA – MULTA DE 10% – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO - JUROS DE MORA – AFASTADOS – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.



    O termo inicial da correção monetária deve incidir a partir da data em que homologado o valor dos honorários periciais. Isso porque verifica-se que até a sentença não houve manifestação do juízo a quo sobre o valor apresentado pelo perito, embora as partes tenham se insurgido a todo o tempo contra o valor apresentado.



    O caput do art. 844, do CC, é claro ao dispor que "A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível". Assim, vigora o princípio do relativismo contratual, segundo o qual o contrato, no caso, a transação, possui efeitos meramente inter partes, de modo que não há falar na incidência da multa de 1% como pretendido pelo agravante.



    Se a discussão acerca da incidência da multa de 10% não foi examinada pelo juízo de primeiro grau analisá-la no recurso ocasiona supressão de instância.



    Considerando que os honorários periciais são fixados em sentença, a requerida não se encontra em mora até a liquidação da decisão de cálculo. Em se tratando de despesa processual, deve incidir apenas correção monetária para manutenção do poder aquisitivo da moeda, não podendo ser acolhida a incidência de juros de mora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No entanto, o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir da data em que homologado o valor dos honorários periciais. Isso porque verificase que até a sentença não houve manifestação do juízo a quo sobre o valor apresentado pelo perito, embora as partes tenham se insurgido a todo o tempo contra o valor apresentado.



    Não se ignora que o serviço foi devidamente realizado, porém não se pode admitir que sejam as partes prejudicadas pela inércia do Judiciário em fixar o valor dos honorários periciais.



    Além disso, o art. 5º, do CPC, dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé". E, em razão da boa-fé que deve permear a atuação dos participantes do processo, o que inclui os auxiliares da justiça, está o dever de cooperação.



    Assim, como auxiliar do juízo, compete ao perito cooperar para o bom andamento do feito, e, in casu, significa que deveria ter solicitado que fosse o valor apresentado homologado ANTES do início de seus trabalhos.



    Em que pede o juízo de primeiro grau tenha autorizado o início das atividades, poderia ter solicitado que antes fosse homologado o valor, para que não houvesse dúvidas a respeito de sua atividade no futuro, e, assim, evitar discussão sobre esta aqui em julgamento.



    Sendo assim, ao perito também tinha o dever de mitigar seu próprio prejuízo.



    A correção monetária dos honorários advocatícios, portanto, deve incidir desde a homologação do valor, que ocorreu em sentença de f. 1918/1932.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente